Tribunal: TJSP
Processo: 1110110-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1110110-16.2018.8.26.0100
Registro: 2020.0000160381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110110-16.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEONEL FERNANDES NETO, é apelado CONDOMÍNIO REGGIO
CALABRIA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1110110-16.2018.8.26.0100
VOTO No 36.565
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 7a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTE: LEONEL FERNANDES NETO (litisconsorte passivo)
APELADOS:
CONDOMÍNIO
REGGIO
CALÁBRIA
(autor)
e
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO COHAB (ré)
SENTENÇA:
JUIZ
DE
DIREITO
ANTÔNIO
CARLOS
DE
FIGUEIREDO NEGREIROS
EMENTA:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. Ação de cobrança.
Juízo de procedência. Apelo de litisconsorte passivo.
Notícia
de
composição
amigável.
Recurso
prejudicado.
VOTO No 36.565
RELATÓRIO
Despesas condominiais, ação de cobrança
julgada procedente pela sentença de fls. 208/211, integrada em sede
de embargos declaratórios a fls. 214/215, apela litisconsorte passivo,
pugnando pela inversão de resultado.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1110110-16.2018.8.26.0100
VOTO No 36.565
3
Notícia de composição amigável, a fl. 225.
FUNDAMENTAÇÃO
Intervenção
d
o

a p e l a n t e
,

a

n o t i c i a r

c o m p o s i ç ã o

amigável, do que já não tem interesse no prosseguimento do
recurso (fl. 225).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso por
prejudicado, encaminhando-se os autos à instância de origem,
juízo competente para presidir a homologação do acordo e
respectiva execução.
CARLOS RUSSO
Relator